Tribunal: TJBA
Processo: 8002895-76.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002895-76.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ODETE DA SILVA DA ROCHA Advogado(s): MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL Nº 762/2007. REFORMA DA SENTENÇA. PROGRESSÃO À CLASSE III. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO. Aplicado o princípio da fungibilidade, o agravo interno foi recebido como embargos de declaração, reconhecendo-se vício na decisão embargada e sanando-o. Determinada a progressão funcional da servidora recorrente para a Classe III, com acréscimo de 20% sobre o piso salarial anterior, nos termos do art. 23 da Lei Municipal nº 762/2007. Reconhecido o direito ao pagamento de valores retroativos a título indenizatório, desde a data do requerimento administrativo, acrescidos de correção monetária e juros na forma estabelecida pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Agravo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da [Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia], à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo interno, recebido como embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .